Tribunal: TJDFT
Processo: 0751827-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0751827-42.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DOUGLAS FERREIRA MATOS PACIENTE: DANYLO DA SILVA DE LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DE JÚRI DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por DOUGLAS FERREIRA MATOS em favor de DANYLO DA SILVA DE LIMA, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas, que entendeu por manter a prisão preventiva do paciente. Relata o impetrante que o paciente responde pela suposta prática do delito do art. 121, § 2o, incisos I e IV, do CPB e foi preso em 31/10/218, temporariamente. Posteriormente, a prisão temporária foi convertida em preventiva, permanecendo o paciente preso desde então. Sustenta, em breve síntese, a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva, tendo em vista o excesso de prazo por culpa do Estado, caracterizando evidente constrangimento ilegal. Afirma que ainda não houve sequer o agendamento da audiência após sua pronúncia, ocorrida em 18 de setembro de 2019. Tece considerações a respeito do excesso de prazo, asseverando que este pode ser reconhecido mesmo após o encerramento da instrução, quando evidenciada a flagrante ilegalidade decorrente de mora processual não imputável ao acusado. Por fim, insiste na falta de justa causa apta a manter o decreto de prisão preventiva do paciente e requer, em caráter liminar, a concessão da liberdade do paciente. No mérito, pretende a confirmação da liminar com o relaxamento da prisão preventiva. É o breve relatório. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pelo impetrante, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Por oportuno, transcrevo a recente decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas ao analisar a prisão preventiva do paciente, verbis: “Trata-se de reanálise da prisão preventiva do acusado DANYLO DA SILVA LIMA, diante do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, o qual determina que a prisão preventiva será reanalisada a cada 90 (noventa) dias, visando evitar que se torne ilegal, de sorte que passo a reanalisar a prisão preventiva anteriormente decretada. O Ministério Público se manifestou pela manutenção da prisão outrora decretada, posto que presentes os requisitos ensejadores da constrição cautelar. Por sua vez, a Defesa técnica requereu a revogação da prisão do acusado nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. É o que merece relato. DECIDO. Verifico que a prisão preventiva do acusado foi decretada por este juízo no dia 23 de novembro de 2018, bem como foi devidamente cumprida no dia 27 de novembro de 2018, conforme ofício de ID 53906441. A medida constritiva foi fundamentada, principalmente, na garantia da ordem pública, uma vez que o réu é avesso ao convívio social e reiteradamente pratica crimes. Examinando o caso concreto, constato que os requisitos da segregação cautelar ainda persistem. Inicialmente, é evidente o fumus comissi delicti tendo em vista que as investigações policiais demonstram que o réu, em tese, praticou um homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, crime pelo qual, é importante destacar, o acusado foi pronunciado. Conforme apurado durante o sumário de culpa, o réu ceifou a vida da vítima por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a sua defesa. Quanto ao pericullum libertatis, verifico que reside na garantia da ordem pública, tendo em vista a incursão do acusado em outras condutas delitivas que, inclusive, já possui sentença penal condenatória transitada em julgado. Todas essas evidências demonstram a elevada periculosidade do denunciado, cuja conduta se mostra avessa ao convívio social. Assim, imperiosa a segregação cautelar a fim de resguardar a sociedade de crimes graves, tais como aqueles demonstrados através dos elementos de prova até agora produzidos. Ainda é importante destacar, quanto ao tempo que o acusado se encontra preso, que a legislação processual penal vigente não traz em seu bojo prazo fatal e improrrogável para a manutenção da legalidade de prisões preventivas relativamente à duração do processo, mas apenas termos parciais concernentes a atos processuais individualizados, cuja soma permite que se chegue a um ínterim razoável para o transcorrer processual e eventual caracterização de excesso de prazo na formação da culpa. De fato, a Instrução Normativa no 1 de 2011, recomenda que a prisão preventiva do acusado não ultrapasse o prazo de 178 (cento e setenta e oito) dias, isso na primeira fase do procedimento do tribunal do júri. Inicialmente, destaco que se trata apenas de uma recomendação e não de prazo peremptório, sendo importante analisar o caso concreto, bem como as características do acusado para decidir sobre eventual revogação da prisão. E, nesse ponto, verifico que o réu já foi pronunciado, porquanto superada a primeira fase do procedimento escalonado do tribunal do júri, não há que se cogitar de excesso de prazo. E mais, observo que a fase do art. 422 do CPP já foi superada e o feito também se encontra relatado, pronto, portanto, para ser pautado em sessão plenária de julgamento, de sorte que não é possível visualizar rigorosamente nenhum atraso na marcha processual, sendo certo que o prazo de prisão cautelar se deve, essencialmente, à própria natureza duplicada do procedimento legal e à excepcional situação de pandemia sanitária mundial. Infelizmente, diante da atual situação de pandemia da COVID-19, a sessão plenária designada para o dia 5 de maio de 2020 foi cancelada. Entretanto, existe a perspectiva de que as atividades de julgamento em sessão plenária sejam retomadas no início do ano 2020, momento no qual se espera seja possível realizar o julgamento colegiado com uma perspectiva de segurança sanitária para todos os envolvidos. Ao analisar o caso concreto, a gravidade concreta dos delitos e as características do acusado, entendo necessária a manutenção da sua segregação cautelar, uma vez que verifico que o crime foi grave e o acusado tem uma personalidade voltada para a prática de crimes. Assim, ante todo o exposto, verifico que as medidas cautelares diversas da prisão não são eficazes em deter a prática de novos crimes por parte do acusado. Dessa forma, a manutenção da segregação cautelar do acusado é medida mais salutar ao caso concreto. Deverá o cartório, ainda, na retomada da pauta das sessões plenárias desta unidade judiciária atentar para a priorização dos processos de réus presos, observando, ainda, a antiguidade da prisão.” De uma leitura atenta a fundamentação exarada na r. decisão, pelo menos nesse exame de cognição sumária, ao contrário do sustentado pelo impetrante, vislumbro presentes os requisitos que justificam a manutenção da prisão preventiva do paciente. O fumus comissi delicti está demonstrado pelas provas constantes dos autos, segundo as quais o paciente é o autor do delito narrado nos autos, já tendo sido, inclusive, pronunciado. O periculum libertatis, por sua vez, também se revela presente, haja vista a periculosidade evidenciada pelo autuado no fato-crime concreto, somada à anterior condenação penal do paciente, como esclarecido pelo d. magistrado a quo. Logo, analisando as circunstâncias fáticas acima delineadas, resta evidenciado que os requisitos da custódia cautelar ainda se fazem presentes para a garantia da ordem pública, considerando não só a natureza do crime imputado ao paciente mas, principalmente, o modus operandi adotado pelo paciente, vez que o homicídio foi cometido por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima. Além disso, o paciente está envolvido em outros delitos, tendo, inclusive, sentença penal condenatória com trânsito em julgado, o que aponta para a possibilidade de reiteração, acaso solto, não se vislumbrando a adequação de outras medidas cautelares na hipótese. Por sua vez, o alegado excesso de prazo também não merece acolhida. Isso porque, como se sabe, o excesso não decorre da soma aritmética dos prazos processuais, e somente poderá ser reconhecido quando houver demora injustificada na tramitação do feito. Na hipótese vertente, o paciente foi pronunciado em setembro de 2019, estando o feito pronto para julgamento, consoante informa o d. magistrado a quo. Contudo, a demora no agendamento da sessão plenária do Júri decorre das várias medidas de contenção tomadas em razão da pandemia do COVID 19, o que vem retardando justificadamente o andamento dos processos e, em especial, a marcação das sessões plenárias, dado o número de pessoas envolvidas no ato, motivos esses não atribuíveis ao Juízo, como quer fazer crer o impetrante. De toda sorte, o d. Juízo salientou que “...existe a perspectiva de que as atividades de julgamento em sessão plenária sejam retomadas no início do ano 2021, momento no qual se espera seja possível realizar o julgamento colegiado com uma perspectiva de segurança sanitária para todos os envolvidos.” Dito isso, e em uma análise perfunctória da questão posta sub judice, não se verifica o constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois este só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, o que não se vislumbra na presente hipótese. Assim, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e apresentando-se a custódia cautelar como medida necessária, justifica-se, por ora, a manutenção do encarceramento do paciente. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se e solicitem-se as informações à d. autoridade coatora. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. À Secretaria para que retifique o CPF do paciente, como solicitado na petição de ID 22025288. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator